Tribunal: TJDFT
Processo: 0709851-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709851-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE GRACIELE FERREIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA D E S P A C H O A Agravante pretende a reconsideração do decisum que indeferiu, na origem, as benesses da assistência judiciária gratuita (ID 24625463). Para comprovar a hipossuficiência, em atendimento ao despacho de ID 24670092, juntou contracheques dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 (ID 25315227). Ausente pedido de antecipação de tutela recursal. O recurso é tempestivo e a representação processual é regular. O preparo está dispensado, até o julgamento do recurso, na forma do artigo 101, § 1o, do CPC[1]. Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC[2]. Dispensadas as informações do Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021, 12:26:51. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;